Tribunal: TJDFT
Processo: 0731460-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. CEB. NEOENERGIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA COMUM. DISTRIBUIÇÃO AO FORO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. EMPRESA PRIVADA QUE SUCEDEU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DIREITO PESSOAL. REGRA GERAL. INCIDÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA DE NATUREZA TERRITORIAL. INVIABILIDADE.
1. A ação de obrigação de fazer para compelir a ré a nomear o autor, aprovado em concurso público, funda-se em direito pessoal, motivo pelo qual incide o disposto no art. 46 do CPC.
2. O art. 53, III, “a” do CPC determina ser competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
3. A ação foi proposta inicialmente na Justiça Trabalhista de Brasília, sede, à época, da sociedade de economia mista CEB. Diante do superveniente entendimento pela existência de matéria de conteúdo cível (STF, Tema 992), o feito foi redistribuído para a Justiça Comum, de acordo com a regra geral do local em que se situa a sede da pessoa jurídica ré, medida que está em consonância com o conteúdo da petição inicial, com as regras processuais pertinentes e com a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
4. De acordo com o art. 64, caput do CPC/2015, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma. Somente ao réu cabe alegar, na primeira oportunidade de se manifestar no feito, a eventual incompetência relativa sob pena de prorrogação (art. 65 do CPC). Precedente.
5. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, o suscitado.